Tribunal: TJPA
Processo: 0007271-22.2013.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007271-22.2013.8.14.0040

RECORRENTE: ELIAS SOARES MARTINS, JOHN HERINCK ALENCAR DA COSTA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0007271-22.2013.8.14.0040.

RECORRENTES: ELIAS SOARES MARTINS e JOHN HERINCK ALENCAR DA COSTA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA que pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado, sob alegação de ausência de fundamentação quanto à qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de pronúncia incorreu em nulidade absoluta por ausência de fundamentação quanto à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

4. A manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se respalda em elementos indiciários constantes dos autos, notadamente os depoimentos testemunhais colhidos em juízo que relatam ataque pelas costas à vítima.

5. A fundamentação da decisão de pronúncia, ainda que sucinta, apresenta motivação suficiente para justificar o envio dos réus a julgamento pelo Tribunal do Júri, não configurando nulidade ou cerceamento de defesa.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal orienta que a exclusão de qualificadoras em sede de pronúncia só se justifica quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.

7. A ausência de prejuízo concreto inviabiliza o reconhecimento de nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief e o art. 563 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 413 e 563; CP, art. 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.625.699/BA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.06.2025, DJe 25.06.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 813.200/DF, rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 06.06.2016; TJPA, RESE nº 0017782-74.2016.8.14.0040, rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª TDP, j. 28.07.2025.
TJPA, RESE nº 0800474-86.2021.8.14.0049, rel. Des. Romulo Jose Ferreira Nunes, 2ª TDP, j. 03/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Elias Soares Martins e John Herinck Alencar da Costa,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
(ID 21385494).­

Narra a denúncia, em resumo, que no dia 15/06/2013, por volta das 15h00min, a vítima chegou à residência de Enilton junto à esposa e filhas, onde foram apresentados aos denunciados Elias Soares e John Henrick. Após consumo de bebida alcoólica, houve desentendimento entre a vítima e Enilton motivado por ciúmes, culminando em luta corporal. Nesse contexto, os acusados, armados com um pedaço de madeira e uma faca, agrediram a vítima, que não teve chance de defesa, sendo atingida na cabeça e no tórax. Após o crime, fugiram do local, deixando pertences para trás. A vítima foi socorrida, mas faleceu em decorrência dos ferimentos (ID 21385317).

Em razões recursais, a defesa requer a declaração de nulidade absoluta da decisão de pronúncia por violação ao art. 413 do CPP c/c art. 93, IX da Constituição Federal, diante da ausência de fundamentação quanto à qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima (ID 21385496 e 23984842).

Nas contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 21385501 e 23984845).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 21385502 e 23984846).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 24106624).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos.

Passo à análise das teses apresentadas pelos recorrentes.

DA NULIDADE ABSOLUTA

A defesa sustenta nulidade absoluta da decisão de pronúncia, sob o argumento de ausência de fundamentação quanto à manutenção da qualificadora descrita na denúncia, em afronta aos arts. 93, IX, da Constituição Federal, bem como ao art. 413 do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, requerendo a declaração de nulidade do decisum.

Inicialmente, impende consignar que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sem importar qualquer juízo condenatório, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Cabe ao magistrado, nessa fase processual, apenas verificar a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, remetendo o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, nos moldes do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Dessa forma, nesta fase processual, não se exige certeza quanto à autoria, bastando a existência de elementos indiciários que apontem a plausibilidade da imputação. Prevalecendo o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos ou a presença de qualificadoras, deve o acusado ser submetido ao crivo do Júri Popular, a quem incumbe o julgamento de mérito.

A decisão recorrida está amplamente respaldada no conjunto probatório constante dos autos. A materialidade restou comprovada pela Declaração de Óbito (ID 21385318, pág. 08). Enquanto os indícios de autoria emergem dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, especialmente MARIA DAS GRAÇAS SOUSA DA SILVA, FRANCIRENE RODRIGUES NASCIMENTO e FRANCISCA BARROS DE SOUSA, que, de maneira harmônica, relataram os fatos e apontaram os recorrentes como autores das agressões que culminaram na morte da vítima, conforme os depoimentos retirados do boja da Sentença (ID 21385494), vejamos:

“Com efeito, as testemunhas MARIA DAS GRAÇAS SOUSA DA SILVA e FRANCIRENE RODRIGUES NASCIMENTO confirmaram em juízo que, nas circunstâncias de tempo e lugar apontadas, após se iniciar luta corporal entre a vítima e o Sr. Enilton, os acusados atacaram aquela pelas costas, desferindo facada que culminou em sua morte.

Já a testemunha ANDREALISON SIDNEY SOUSA ARAÚJO afirmou que, ao chegar ao local dos fatos, encontrou a vítima ferida, sendo socorrida por familiares, e que avistou os acusados evadindo do lugar, pulando o muro de sua casa.

Por fim, a testemunha FRANCISCA BARROS DE SOUSA, embora informe não ter presenciado todo o acontecido, noticiou que os acusados retornaram a sua casa, ocasião em que John proferiu a seguinte expressão: "Entra Elias, Entra Elias, mas antes ele do que o Titio".”

Depreende-se, portanto, que os depoimentos colhidos em juízo formam um conjunto coerente e convergente, apto a indicar a plausibilidade da imputação. A decisão de pronúncia encontra respaldo concreto nos depoimentos colhidos em juízo, que evidenciam a materialidade do delito e apontam indícios consistentes de autoria atribuída aos recorrentes, afastando, assim, qualquer alegação de nulidade ou de falta de fundamentação.

A defesa sustenta que a sentença de pronúncia seria nula por ausência de fundamentação quanto à manutenção da qualificadora. Todavia,
não assiste razão aos recorrentes
.

Nesse sentindo:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. II E IV, DO CPB. PRONÚNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. DESCABIMENTO. EMPREITADA CRIMINOSA NARRADA, COM DETALHES NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONTUDENTES PRESTADOS EM JUÍZO. TESE DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. PRONÚNCIA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas de materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB. 2. A exclusão das qualificadoras só é cabível em sede de pronúncia quando manifestamente improcedentes. 3. A alegação de nulidade por ausência de fundamentação das qualificadoras não se sustenta quando a decisão de pronúncia explicita, ainda que de forma sucinta, os elementos de convicção que justificam sua submissão ao Conselho de Sentença
." (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0017782-74.2016.8.14.0040 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/07/2025) (grifo nosso)

Outrossim, o juízo de origem apresentou, ainda que de forma concisa, fundamentação suficiente e adequada à natureza da decisão de pronúncia, expondo que os elementos probatórios constantes dos autos que apontam, de forma plausível, para a incidência da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que as qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença. Assim, não é exigido que a decisão se aprofunde na análise valorativa das provas, sob pena de incorrer em excesso de linguagem.

O Superior Tribunal de Justiça é claro a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu (AgRg no AREsp n. 813.200/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 6/6/2016). 3. Ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento das qualificadoras e havendo pertinência entre as referidas qualificadoras e as provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de analisá-las (REsp n. 1.095.226/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 18/4/2016). (...) 5. Se o conjunto probatório examinado na origem não comporta a versão descrita na denúncia, agiram corretamente as instâncias ordinárias ao delimitarem o objeto do julgamento pelo Tribunal do Júri com o afastamento da qualificadora em questão. Nessa hipótese, não há usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, mas apenas o estrito cumprimento da determinação legal atribuída ao Juiz togado pelo art. 413 do CPP. (AgRg no AREsp n. 2.625.699/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Além disso,
não há que se falar em cerceamento de defesa
, pois a decisão de pronúncia encontra-se devidamente motivada e amparada no conjunto probatório. Ademais, a defesa teve plena oportunidade de se manifestar e exercer o contraditório durante a instrução processual, não havendo demonstração de prejuízo concreto, requisito essencial à decretação de nulidade, conforme o art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. IV DO CP. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCABIMENTO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE FORNECE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME PROVADA POR MEIO DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A preliminar de cerceamento de defesa não pode ser acolhida, uma vez que, embora arguida em tempo oportuno, o recorrente não esclareceu de que forma houve prejuízo para sua defesa decorrente do desmembramento do feito, da inobservância da advertência ao direito ao silêncio, quando do interrogatório do corréu no inquérito policial, do encerramento da instrução sem que houvesse a produção das provas requeridas em diligências pelo Ministério Público. Outrossim, não há qualquer documento nos autos que comprove a impossibilidade de acesso, por parte da defesa, às mídias que contêm as gravações dos depoimentos colhidos em juízo. Preliminar rejeitada. 2.As provas produzidas sob o crivo do contraditório fornecem duas versões sobre a autoria do fato, o que impõe a manutenção da pronúncia, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida, pois estão presentes os indícios de autoria e a materialidade da infração penal, provada por perícia necroscópica. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800474-86.2021.8.14.0049 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024)

Destarte, constata-se que a decisão de pronúncia foi proferida em estrita observância aos ditames legais, encontrando-se devidamente fundamentada e amparada nas provas coligidas aos autos, as quais demonstram de forma suficiente a materialidade delitiva e os indícios de autoria. Inexistem, portanto, nulidades a serem reconhecidas, uma vez que a motivação apresentada pelo juízo de origem atende ao comando do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 413 do Código de Processo Penal.

Eventuais controvérsias acerca da dinâmica dos fatos e da incidência da qualificadora devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos e ao postulado do
in dubio pro societate
. Assim, impõe-se a rejeição da preliminar suscitada, mantendo-se hígida a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos recursos

e, no mérito, nego-lhes provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 28/11/2025